Tribunal: STF
Processo: AI 524091
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. IPTU.
   Município do Rio de Janeiro. Progressividade.
   Inconstitucionalidade. Súmula 668/STF. 3. Declaração de efeitos
   prospectivos. Impossibilidade porque não demonstrada a grave
   lesão à ordem pública. 4. Alegação de ofensa ao art. 5o, LV, da
   CF. Necessidade de exame prévio da legislação processual.
   Precedente. 5. Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa não
   configurada. Acórdão devidamente fundamentado. 6. Agravo
   regimental a que se nega provimento.